Tribunal: TJSP
Processo: 2222051-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição dos extratos bancários pertinentes à conta bancária de pessoa falecida, bem como deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu. Irresignação. Acolhimento. Intempestividade do pedido de produção de provas formulado pela parte adversa. Reconhecimento. Prazo processual preclusivo (art. 357,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição dos extratos bancários pertinentes à conta bancária de pessoa falecida, bem como deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu. Irresignação. Acolhimento. Intempestividade do pedido de produção de provas formulado pela parte adversa. Reconhecimento. Prazo processual preclusivo (art. 357, § 4o, do CPC). Precedentes. Exame dos extratos bancários da de cujus. Prova útil e necessária à aferição de eventual malversação dos recursos da falecida. Decisão reformada. Agravo provido.